Tribunal: STF
Processo: RE 304887
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-02
Data de publicação: 2001-10-02

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário.
Aresto recorrido que limitou os juros a 12% ao ano escudado em
razões de base constitucional e infraconstitucional. Recursos
especial e extraordinário interpostos simultaneamente. Prejudicado
se torna o extraordinário quando o fundamento legal resta
definitivo ante a sua confirmação pelo Superior Tribunal de
Justiça, em decisão transitada em julgado, no julgamento do
especial. Incidência da Súmula 283.
Precedentes das Turmas desta Corte.
Agravo regimental desprovido.